Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715666-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência liminar (ID 58146545) impetrado por ZILMA APARECIDA SILVA MIRANDA LIMA em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-SEEC, consistente na exoneração da servidora do cargo DE GERENTE DA GERÊNCIA FINANCEIRA DE PRECATÓRIOS E RESSARCIMENTO - GEFIP. Cientificado o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, no caso a Procuradoria do Distrito Federal (PGDF), nos termos do art. 7o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009, o mesmo requereu o ingresso no feito (ID 60204640). CientificadA a Procuradoria do Ministério Público do DF, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/2009, a mesma requereu: “Diante da alegação da impetrante acerca da ocorrência de irregularidades no pagamento de precatórios, bem como pagamentos de RPVs em duplicidade, pugno para que seja oficiada a Procuradoria-Geral de Justiça do MPDFT, para as devidas providências para apuração de eventual desvio de recursos públicos” (ID 60361989). DECIDO. Defiro o ingresso do distrito federal no presente feito. DEFIRO a expedição de ofício à Procuradoria-Geral de Justiça do MPDFT, para as devidas providências em relação à apuração de eventual desvio de recursos públicos, conforme requerido pela Procuradora de Justiça da 5a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, diante da notícia constante na exordial. Por fim, com essas providências, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para que se manifeste acerca da questão objeto do presente mandamus, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/1999. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2024 19:33:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador